Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-19.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000120-19.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BASILIA HOFFMEISTER - CNPJ: 27.094.881/0001-03 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (APELADO), JOSE EDILSON DA SILVA - CPF: 558.198.422-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
– C
ONTRATO DE ADESÃO
DE
CARTÃO DE CRÉDITO

–
PRELIMI
NAR –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
- REJEITADA – PREJUDICIA
L
DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - MÉRITO
- ARTIGO
373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU
– RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo. Se os documentos que instruem a inicial revelam, a princípio, uma dívida líquida e certa, está configurada a prova escrita necessária ao ajuizamento da ação monitória.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Magistrado entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes do STJ.

Incumbia ao requerido a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 3733, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or
Basília
Hoffmeister
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda

Vara
da Comarca de
Barra do Bugres
,
que, nos autos da
Ação Monitória,

re
jeitou os embargos monitórios opostos,
e julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Inicialmente, a Re
corrente
argumenta pela necessidade de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em sede de preliminar, alega pela ausência de
documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda, defendendo, assim, o indeferimento da inicial.

Em sede de prejudicial de mérito, aduz pel
o
cerceamento de defesa,
ante o julgamento antecipado do mérito.

Em s
uas razões,
o
Apelante
verbera pela inversão do ônus da prova, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e pela ocorrência de juros e correção monetária de forma equivocada.

Requer a restituição em dobro do que foi cobrado a maior.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
(i) indeferir a inicial; (
ii
) julgar procedentes os pedidos nos Embargos Monitórias e, subsidiariamente (
iii
) declarar a nulidade de cláusulas contratuai
s que infringem normas de ordem pública, com restituição em dobro do pagamento indevido.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada
, aduzindo pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso
(id. 2
09197021
).

É
o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Basília
Hoffmeister
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos, e julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que
Sicoob Fronteiras

ajuizou a presente ação monitória, em desfavor de
Basília
Hoffmeister
, em razão da
concessão do limite de inicial de crédito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por meio do Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito.

Citad
a
,
Basília
Hoffmeister
opôs Embargos à Ação Monitória, formulando os seguintes pedidos:

“
5. PEDIDOS

Ante ao exposto, requer se digne Vossa Excelência em receber os presentes EMBARGOS MONITÓRIOS, opostos a Ação Monitória, determinando em sede PRELIMINAR:

I - Concessão da gratuidade da justiça a EMBARGANTE com fulcro no art. 98 e 99, do CPC/15, pois estas se encontram atualmente incursa em situação de vulnerabilidade econômica, requerendo, ainda, em caso de não acatamento da gratuidade integral, pela concessão parcial da justiça gratuita e o parcelamento das custas não abrangidas;

II - O acolhimento do INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, contrato, e as planilhas de evolução dos débitos com seus respectivos índices, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 320 c/c 321, parágrafo único do NCPC.

III - A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a Inversão do ônus da Prova, nos termos
codex
.

No Mérito, requer:

IV – Seja recebido e JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE o presente Embargo Monitório, suspendendo o mandado monitório, com fundamento no art. 702, § 4o do CPC/15;

V - A intimação do Embargado, na pessoa do seu procurador, para, querendo, apresentar sua impugnação no prazo legal, fundamentado no art. 701, § 5o do CPC/15.

VI - Condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil.

Alternativamente, JULGADO PROCEDENTE os EMBARGOS para reconhecer o EXCESSO DE EXECUÇÃO e infringidas as disposições dos
arts
. artigos 1.425 e 1.426 do CC, declarando:

a) a nulidade das cláusulas contratuais que infringem normas de ordem pública, assim como a inexigibilidade dos valores delas recorrentes;

b) aplicada a Embargada a sanção do artigo 940 da Cártula Civil que determina que aquele que pedir mais do que for devido, fica obrigado a pagar ao devedor, o dobro do que cobrou indevidamente e o valor apurado compensado do montante devido pela EMBARGANTE a EMBARGADA
”.

Após regular trâmite do
feito, foi
proferida sentença
definitiva
, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

[...]
24. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS opostos por
Basilia

Hoffmeister
, com fulcro no §8° do artigo 702 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, com arrimo no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória ajuizada pela parte autora, e assim, nos termos do art. 701, §2°, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor do débito/dívida - objeto da presente ação -, com acréscimos e juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária a partir do vencimento do respectivo título - artigo 397, do Código Civil, convertendo o mandado inicial em executivo.

25. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Deste ato, recorre
a
Requerid
a
.

Da justiça gratuita.

Sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Com efeito, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o Apelante é empresário individual
.

Vê-se que, na hipótese, não há indícios suficientes que corroborem com a alegação do Agravante de estar impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais.

Isso, pois, dos documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de o Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras.

Dessa forma, a não concessão do benefício da gratuidade da justiça
é medida que se impõe.

Logo, em razão de o
Apelante
não se enquadrar, exatamente, no perfil de quem efetivamente necessita das benesses da isenção integral das custas e despesas do processo,
indefiro o pedido formulado.

Preliminar.

D
o indeferimento da petição inicial.

Em sede de preliminar, a Apelante alega pela ocorrência de nulidade, notadamente quanto aos documentos que acompanham a inicial.

A par dos argumentos recursais, tenho que a tese não merece prosperar.

De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo. Se os documentos que instruem a inicial revelam, a princípio, uma dívida líquida e certa, está configurada a prova escrita necessária ao ajuizamento da ação monitória.

No caso dos autos, devidamente instruído os autos.

Rejeito a preliminar.

Prejudicia
l

de mérito.

Do cerceamento de defesa.

Em que pese as alegações d
a
Recorrente, verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial deferida não é imprescindível para apreciação de julgamento da demanda.

Isso porque é de sabença geral que
a configuração do cerceamento depende da imprescindibilidade da prova, bem como da demonstração de prejuízo pela parte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC EM RELAÇÃO À MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. ARRESTO PRÉVIO À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SENTENÇA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 3/5/2022.)

[...]

4. É entendimento desta Corte Superior que "O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
4.236/GO, de minha relatoria, Quarta Turma,
DJe
de 2/4/2014).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ.
AgInt
no
AREsp
: 2007763 SP 2021/0337070-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 15/08/2022. Publicação:
DJe
26/08/2022).

E, no caso, o Juízo esclareceu as razões pela qual entendeu acerca da possibilidade de julgamento da demanda no estado em que se encontrava,
in
verbis
:

“[...]
9. Impende destacar, que os fatos foram provados por documentos, não sendo necessário, portanto, a designação de audiência instrução, motivo pelo qual procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que as provas juntadas aos autos são seguras e conclusivas, não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, com fundamento no princípio da economia processual.

10. Dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I
-
não
houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Ainda:

“O juiz é o destinatário da prova, submetendo-se a seu prudente arbítrio a ponderação da necessidade da dilação instrutória, sem risco de lesar direito da parte, se o feito contém elementos suficientes para embasar sua convicção”. (TJSC – Apelação cível no 97.003339-7, da Capital, Rel. Des. Francisco Borges).

11. Em que pese o feito estar sendo julgado de maneira antecipada, no caso em tela, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a decisão seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho retardado.

12. Humberto Theodoro Júnior ensina que essa regra “harmoniza-se com a preocupação de celeridade que deve presidir à prestação jurisdicional, e que encontra regra pertinente ao art. 125, no II, que manda o Juiz “velar pela rápida solução do litígio”, e no art. 130 que recomenda indeferir “as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 47a. Ed., Ed. Forense, 2007, p. 463).

13. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, litteris:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3° Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89)
”.

Com essas razões, afasto a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Do mérito.

A
a
ção
m
onitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o crédito devido.

É suficiente que tenha forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor.
Em
um juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o magistrado irá verificar se há idoneidade, ou se não resta dúvida ou equivocidade, quanto à existência da dívida.

Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. (...)

O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada.

O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.” (REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
11/11/2016).

No caso dos autos, a ação monitória está devidamente acompanhada
do título
executivo – c
ontrato de adesão ao cartão de crédito.

A par dos argumentos da Requerido,
acerca dos termos do contrato firmado entre as partes, anoto que o réu de ação monitória que pretenda, em caráter principal, revisar o contrato que a aparelha, necessita propor reconvenção, uma vez que aquela demanda não tem natureza dúplice nem comporta pedido contraposto.

Além do mais, urge mencionar que a Embargante, por escolha própria e fazendo uso de sua liberdade
,
celebrou o contrato em litígio.

A assinatura no contrato representa a manifestação de vontade das partes em celebrar o negócio jurídico e a sua anuência com as cláusulas contratuais.

A pretensão da Embargante em descumprir a avença em alegações sem fundamento probatório viola o princípio basilar dos contratos
pacta sunt servanda
. Violar este princípio é colocar em sério risco a estabilidade das relações jurídicas entre os particulares.

Logo, diante do exposto, estou convencido da regularidade do
contrato de adesão ao cartão de crédito

descrito na inicial, de forma que o reconhecimento da existência da dívida descrita, pelo Juízo de primeiro grau, se mostrou acertada.

Ademais, incumbia
à

Requerid
a
a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

II - Cumpre ao devedor o ônus de provar que o título não tem causa ou que esta é ilegítima. Na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário.

III - Não há que se falar em inexigibilidade da nota promissória, pois assinada pelo embargante, outrossim, foi devidamente demonstrado através da audiência de instrução o lastro do título impugnado. Ademais, tratando-se de título de crédito válido, eficaz e inexistindo controvérsia sobre a liquidez da obrigação subjacente, viável a pretensão de cobrança do valor nele mencionado.

(N.U 1000059-10.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS À RECORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando restou devidamente comprovado nos autos a contratação e a realização dos serviços solicitados pelo preposto da empresa requerida, conforme registrado no documento de id. 95501176. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, já que há comprovação de que o CNPJ indicado para constar da NF é da ré, ora
apelante.

Ademais, o documento novo (Ata Notarial juntada no id. 95501176) foi apresentado pela apelada em sede de impugnação aos embargos monitórios, não havendo falar em preclusão consumativa.

Não configura cerceamento de defesa quando, após a juntada do referido documento novo nos autos, a ré teve a oportunidade de se manifestar, contudo, quedou-se inerte.

Em que pese a apelante alegar a inexistência de serviços prestados pela apelada, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1025186-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024)

Forte nessas razões
,
rejeito a
preliminar,
afasto as prejudiciais de mérito, e no mérito,

NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024